Tribunal: STF
Processo: Rcl 43851
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela provisória, proposta por Prime Action Consultoria Ltda. contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1056015-51.2016.8.26.0053. 
    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que, na origem, ajuizou a ação anulatória de débito fiscal em face do Município de São Paulo, com vistas a anular Certidões de Dívida Ativa decorrentes de suposta sonegação de créditos referentes ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 
    Alega que, após a interposição de recursos especial e extraordinário, em 10.9.2018, sobreveio decisão, em 8.10.2018, reconhecendo a existência da repercussão geral da questão constitucional referente ao Tema 863 do STF, o qual discute os limites da multa fiscal qualificada, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório. Afirma que houve o sobrestamento de ambos os recursos.
    Argumenta que, entretanto, em um novo juízo de admissibilidade do recurso especial, negou-se seguimento a ele, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, ante à suposta ausência de atendimento ao art. 1.029, § 1º, e óbice na Súmula 7 do STJ. Afirma que, interposto agravo, o Superior Tribunal de Justiça negou-lhe conhecimento, bem como determinou a majoração dos honorários advocatícios.
    Aduz, nesse contexto, a necessidade de reconhecimento do sobrestamento também do recurso especial, tendo em vista o que dispõe o § 5º do artigo 1.035 do CPC.
    Sustenta a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal para a analisar a matéria, devendo, posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça julgar o recurso especial com base na decisão desta Corte.
    Requer a concessão da tutela provisória recursal, para suspender Execução Fiscal 1628895-33.2017.8.26.0090 até o julgamento final do recurso extraordinário interposto. No mérito, pugna pela procedência desta reclamação, para que seja determinado o imediato sobrestamento do recurso especial até o julgamento final do Tema 863 por esta Suprema Corte.
    A Procuradoria-Geral manifestou-se em parecer ementado nos seguintes termos:
    “PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 25) 
    É o relatório. 
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, consoante a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)
    Na petição inicial, a parte reclamante afirma desobediência a julgado do STF, ao argumento de que o juízo reclamado deveria ter sobrestado os autos da decisão reclamada com base no RE-RG 736.090 (tema 863), processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. 
    Nada obstante as alegações da parte reclamante, não constato desobediência à decisão do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que, nos autos do citado paradigma, inexiste pedido de suspensão nacional de todos os processos pendentes.
    Com efeito, ressalto que esta Corte, antes da vigência do novo CPC, ao apreciar a Reclamação 10.793, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2011, firmou o entendimento no sentido de que não é cabível reclamação que tenha por fundamento o descumprimento da autoridade de decisão proferida em processo-paradigma da repercussão geral. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 583.955-RG/RJ. INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA SOLUCIONAR CASOS CONCRETOS. CORREÇÃO DA EVENTUAL DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA, EM JULGADOS DE MÉRITO DE PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
    1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia. 
    2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema. 
    3. O legislador não atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o ônus de fazer aplicar diretamente a cada caso concreto seu entendimento. 
    4. A Lei 11.418/2006 evita que o Supremo Tribunal Federal seja sobrecarregado por recursos extraordinários fundados em idêntica controvérsia, pois atribuiu aos demais Tribunais a obrigação de os sobrestarem e a possibilidade de realizarem juízo de retratação para adequarem seus acórdãos à orientação de mérito firmada por esta Corte. 
    5. Apenas na rara hipótese de que algum Tribunal mantenha posição contrária à do Supremo Tribunal Federal, é que caberá a este se pronunciar, em sede de recurso extraordinário, sobre o caso particular idêntico para a cassação ou reforma do acórdão, nos termos do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    6. A competência é dos Tribunais de origem para a solução dos casos concretos, cabendo-lhes, no exercício deste mister, observar a orientação fixada em sede de repercussão geral. 
    7. A cassação ou revisão das decisões dos Juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. 
    8. A atuação do Supremo Tribunal Federal, no ponto, deve ser subsidiária, só se manifesta quando o Tribunal a quo negasse observância ao leading case da repercussão geral, ensejando, então, a interposição e a subida de recurso extraordinário para cassação ou revisão do acórdão, conforme previsão legal específica constante do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    9. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação. 
    10. A novidade processual que corresponde à repercussão geral e seus efeitos não deve desfavorecer as partes, nem permitir a perpetuação de decisão frontalmente contrária ao entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses casos o questionamento deve ser remetido ao Tribunal competente para a revisão das decisões do Juízo de primeiro grau a fim de que aquela Corte o aprecie como o recurso cabível, independentemente de considerações sobre sua tempestividade. 
    11. No caso presente tal medida não se mostra necessária. 
    12. Não-conhecimento da presente reclamação”. (grifei)
    Nesse mesmo sentido, o Código de Processo Civil de 2015 previu expressamente tal vedação, com a ressalva da possibilidade de sua propositura quando esgotadas as instâncias ordinárias. Eis o teor do dispositivo:
    “Art. 988 (...)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    (...)
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.
    No caso, não se verifica a aplicação da sistemática da repercussão geral no ato reclamado. 
    Cabe ressaltar, em acréscimo, que a análise individualizada em torno da pertinência e da compatibilização da tese de repercussão geral fixada ao caso concreto é de competência da Presidente (ou Vice-Presidente) do Tribunal a quo. 
    Nesse contexto, ressalto o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa:
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”.
    Desse modo, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de tutela provisória (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente